Tribunal: TJSP
Processo: 2363437-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada em cumprimento provisório de sentença, prosseguindo com a execução de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, por descumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento cirúrgico.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação da executada em cumprimento provisório de sentença, prosseguindo com a execução de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias, por descumprimento de obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento cirúrgico. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar a fundamentação da decisão que aplicou as astreintes e (ii) avaliar a alegação de cumprimento da obrigação pela executada. III. Razões de Decidir. A executada não comprovou o cumprimento da obrigação de custear o tratamento cirúrgico no prazo estabelecido, justificando a execução provisória das astreintes. A multa diária foi fixada de forma adequada, com caráter coercitivo, não sendo excessiva diante da necessidade de compelir o cumprimento da determinação judicial. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A finalidade das astreintes é coercitiva, não guardando relação com o valor da causa. 2. A manutenção da decisão agravada se justifica pela ausência de comprovação do cumprimento da obrigação pela executada.